Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706704-81.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER APELADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta Condomínio Tagua Life Center (Condomínio Central) contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados por Condomínio Tagua Life (Subcondomínio Apart-Hotel) na ação de anulação de itens de pauta de assembleia movida contra o apelante. Deferiu, na sentença, a tutela de urgência requerida pelo condomínio apelado. Condomínio Tagua Life Center (Condomínio Central) interpôs apelação e, antes de sua distribuição ao Tribunal de Justiça, formulou requerimento autônomo de concessão de efeito suspensivo à apelação (Petição Cível n. 0734246-77.2021.8.07.0000) distribuído a esta Relatoria. Foi proferida decisão que indeferiu o requerimento do apelante de concessão de efeito suspensivo à apelação (id 32404722). O Juízo de Primeiro Grau foi comunicado acerca da referida decisão. O apelante juntou aos autos ratificação de sua apelação. O apelado foi intimado para apresentar contrarrazões. Contrarrazões apresentadas. Os autos foram encaminhados a este Tribunal de Justiça e vieram conclusos à esta Relatoria para a análise da apelação. Verifica-se que o apelante renova em suas razões de apelação o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Defende que demonstrou anteriormente a probabilidade de provimento do recurso diante do equívoco por parte do Juízo de Primeiro Grau na interpretação da Convenção de Condomínio. Sustenta que já demonstrou, igualmente, o risco de dano grave e de difícil reparação. Tece considerações acerca das disposições registradas na Convenção de Condomínio. Requer novamente a concessão de efeito suspensivo à apelação. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme redação do art. 507 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intime-se o Condomínio Tagua Life Center (Condomínio Central), apelante, para manifestar-se acerca do eventual não conhecimento do novo requerimento de concessão de efeito suspensivo apresentado em suas razões de apelação, no prazo de cinco (5) dias, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator